Tribunal: TJES
Processo: 0000195-25.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-25.2021.8.08.0042

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADO: PAULO MARABOTI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ITBI. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NÃO INCIDÊNCIA. IPTU. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO INCIDÊNCIA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.

1. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Ressalta-se, ainda, a desnecessidade da existência de prévio requerimento administrativo, dada a independência das esferas e, principalmente, porque a referida exigência implicaria indevida restrição da garantia constitucional de acesso ao Judiciário.

2. O fato imponível para a cobrança do ITBI ocorre com a efetiva transferência do domínio sobre o imóvel que, por sua vez, se torna eficaz com o respectivo registro imobiliário. Precedentes do STF.

3. Não incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, quando comprovadamente demonstrada a exploração rural (extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial) e, ainda, demonstrado o recolhimento do ITR, sob pena de bitributação. Precedente do STJ (repetitivo) e precedentes do TJES.

4. Deve ser mantido o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios expressos no art. 85, §2º, do CPC, notadamente quando não configurar quantia exorbitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0000195-25.2021.8.08.0042

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

ADVOGADO : HEVELYNE HEMERLY DE ALMEIDA DUTRA - OAB ES18113

RECORRIDO : PAULO MARABOTI

ADVOGADO : LUCAS LAZZARI SERBATE - OAB ES17350-A

MAGISTRADO : RALFH ROCHA DE SOUZA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na demanda proposta em seu desfavor, para declarar a inexigibilidade do IPTU sobre a área em litígio, anular os lançamentos do tributo entre 2017 a 2021, anular os lançamentos de ITBI e condenar o ente público a restituir os valores pagos pelo Autor a esse título.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 593.012,67 (quinhentos e noventa e três mil e doze reais e sessenta e sete centavos).

A área, denominada “Bela Vista”, situa-se na BR 101, km 397, com área de 187.792,50 m2, em que se pretendia a regularização como loteamento urbano e posterior comercialização de lotes, o que não se consumou. Todavia, a área estaria sob proteção ambiental e, além disso, é exercida atividade agropecuária, o que afastam a incidência dos tributos municipais.

Nas razões do recurso, o Município Apelante aduziu, em resumo: (i) a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo; (ii) a área é considerada zona urbana; (iii) o descabimento da restituição; e (iv) a exorbitância dos honorários sucumbenciais.

Senão vejamos as questões suscitadas.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO.

O Apelante sustentou a falta de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo.

Sem razão o Recorrente.

As condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmada a possibilidade jurídica do pedido e o interesse, então estas, enquanto condições da ação, estão satisfeitas.

No caso em tela, o interesse de agir foi afirmado pelo Autor na inicial, manifestado pela pretensão de anulação das cobranças dos tributos municipais em apreço, demonstrando a pertinência objetiva e o interesse relativo ao processamento da demanda.

Ressalta-se, ainda, a desnecessidade da existência de prévio requerimento administrativo, dada a independência das esferas e, principalmente, porque a referida exigência implicaria indevida restrição à garantia constitucional de acesso ao Judiciário.

Logo, rejeito a assertiva.

2. RESTITUIÇÃO DO ITBI.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu o pedido de restituição dos valores pagos pelo Autor a título de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), uma vez que não foi efetivado o registro decorrente da cessão advinda de contrato de parceria imobiliária posteriormente desfeito.

Pois nem.

De acordo com a jurisprudência até então formada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o fato imponível para a cobrança do ITBI ocorre com a efetiva transferência do domínio sobre o imóvel que, por sua vez, se torna eficaz com o respectivo registro imobiliário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 805859 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10-02-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 06-03-2015 PUBLIC 09-03-2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013. 2.
A transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o surgimento de obrigação tributária.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 807255 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 29-10-2015 PUBLIC 03-11-2015)

A questão será definitivamente consolidada
quando do julgamento da repercussão geral no Tema 1.124 que, muito embora tenha reconhecido a abrangência constitucional do assunto, não determinou a suspensão de demandas correlatas, motivo pelo qual prevalece, até o momento, o entendimento firmado no âmbito daquela Corte.

Nessa linha, no caso em apreço, considerando que o recolhimento do ITBI foi feito a partir do contrato de parceria imobiliária (promessa de compra e venda) que, inclusive, foi objeto de pretensão rescisória posterior, de maneira que, não efetivado o respectivo registro da transferência de domínio, não se mostra exigível a cobrança do tributo.

Esclareça-se, pois, que a eventual existência do registro imobiliário constituía ônus do ente público Demandado por caracterizar fato impeditivo do direito alegado na inicial, o que não restou demonstrado nos autos (art. 373, II, CPC).

Assim, irretocável a r. sentença quanto a esse aspecto.

3. IPTU.

Na sequência, igualmente irretocável a r. sentença quanto à não incidência do IPTU no caso em apreço. Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado,
em recurso repetitivo
, no sentido de que
não incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, quando comprovadamente demonstrada a exploração rural
(extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial). Vejam a ementa do precedente:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

In casu
, as provas que compõem os autos esclarecem a exploração rural, como ilustram os seguintes documentos: cadastro de produtor rural e da propriedade junto ao IDAF, fls. 24; nota fiscal de compra de leite bovino, fls. 25; cadastro de imóvel rural junto ao INCRA, exercício 2019, fls. 26; recibo de entrega de declaração de ITR relativo a 2019 e respectivo recolhimento do imposto, fls. 28/35; cadastro de imóvel rural junto ao INCRA, exercício 2020, e respectivo recolhimento de ITR, fls. 40/41; declaração de imposto de renda do Autor, ano calendário 2019 e 2020, em que descreve a exploração de atividade rural no imóvel, fls. 115/124; contrato de parceria agrícola para a exploração agrícola no bem e fotos, fls. 129/133; declaração de parte do imóvel como pertencente à zona de amortecimento da Unidade de Conservação Monumento Natural “O Frade e a Freira”, conforme Portaria Conjunta Seama/IEMA, fls. 134/135 e declaração de existência de gado no local no parecer técnico do IEMA de fls. 45/63.

De fato, a aprovação de projeto de parcelamento do solo para a implantação de unidades habitacionais residenciais, por si só, não desnatura a destinação econômica do imóvel no período objeto da demanda, de maneira que permanece hígida a r. sentença de improcedência.

Em reforço, destaco precedentes deste e. TJES quanto à impossibilidade de bitributação de IPTU e ITR sobre a mesma área:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O C. STJ, em julgamento vinculativo externou o entendimento de que Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). (STJ, REsp 1112646/SP), assentando, assim, que para aferição do imposto incidente, além do critério espacial deve ser aferida a destinação do imóvel. II.
Esta Egrégia Corte Estadual externa o entendimento escorreito segundo o qual Comprovada a incidência de ITR sobre o imóvel, resta impossibilitada a cobrança simultânea de IPTU pela Municipalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 044140025832) III. A apelante logrou instruir o feito com a comprovação de que a CDA que instrui o feito executivo de origem, de fato, não deve subsistir, na medida em que a documentação encartada mostra-se apta à comprovação da ilegalidade da cobrança municipal de IPTU, sobretudo, porque houve o devido recolhimento do ITR na ocasião (2008 e 2009), não sendo passível onerar o contribuinte por meio de bitributação, como cediço, justamente pela destinação rural do imóvel. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, de modo a acolher os embargos à execução interpostos para cancelar a CDA n. 023.227/2010, extinguindo-se, por consequência, o feito executivo em apenso nos moldes do art. 487, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de outubro de 2022. RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160085972, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002653-53.2014.8.08.0044 APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA APELADO: JOSEMAR ANTÔNIO DALEPRANI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DE ITR E IPTU SOBRE O MESMO IMÓVEL BITRIBUTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovada a incidência de ITR sobre o imóvel, resta impossibilitada a cobrança simultânea de IPTU pela Municipalidade
. 2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para a desqualificação rurícula do imóvel, deve o ente municipal ajuizar a competente ação no Juízo Federal a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU (embargos infringentes na apelação cível n° 0801750-46.2010.8.08.0 069, relatoria do Exmº. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira) . VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e Apelado JOSEMAR ANTÔNIO DALEPRANI; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 044140025832, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Em reforço, outro precedente recente deste e. TJES acerca do tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. DESTINAÇÃO AGROPECUÁRIA. INCIDÊNCIA DO ITR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. TEMA REPETITIVO 174 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O IPTU é imposto de competência dos Municípios, cujos contornos normativos decorrem dos artigos 156 e 182 da Constituição Federal, artigos 32 a 34 do CTN, art. 7º do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001) e artigos 136 a 141 do CTM (Lei Municipal nº 3.375/2014). 2) Emerge do art. 32 do Código Tributário Nacional a adoção do critério espacial de localização do imóvel, para fins de incidência do IPTU, à luz das normas de zoneamento urbano definidas na legislação local: 3) O critério espacial definido no art. 32 do CTN é excepcionado pelo critério da destinação do imóvel insculpido no art. 15 do Decreto-Lei n.º 57/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 4)
Conforme orientação sufragada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 174), “Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)”. 5) O critério da destinação econômica prepondera sobre a localização. Precedentes.
6)
A desistência do proprietário do imóvel em dar prosseguimento à instalação de condomínio de casas, preservando as características agropecuárias da “Fazenda Rio Marinho”, permitem a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 174 do STJ
. 7) O laudo técnico agronômico de fls. 97/121, coligido com os demais elementos de prova, revelou-se suficiente a provar a destinação rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei n.º 57/1966, sendo identificadas no local 205 cabeças de gado, currais, áreas de pastagem e maquinários agrícolas. 8) Resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a existência do alegado distinguishing ou infirmar a decisão hostilizada, pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos. 9) Recurso desprovido. (Data: 29/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0023491-39.2017.8.08.0035 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa maneira, comprovada a destinação econômica visando à exploração de atividade agropecuária e, ainda, o recolhimento do respectivo ITR, resta impossibilitada a cobrança de IPTU sobre a área.

Ressalta-se, apenas, que eventual modificação da finalidade explorativa do local poderá implicar a cobrança do respectivo tributo municipal, a ser aferido pelo ente público.

4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Por fim, o Município alegou a exorbitância dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo de origem.

Na r. sentença, o MM. Magistrado fixou a verba honorária em desfavor do ente público em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem razão o Apelante.

Consta, pois, da r. sentença recorrida,
verbis:

“
ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, para i) declarar a inexigibilidade de IPTU sobre a área apontada na exordial; ii) anular os lançamentos de tal tributo, referentes aos exercícios dos anos de 2017 a 2021, cancelando-os definitivamente; iii)
anular os lançamentos de ITBI, cancelando-os definitivamente; iv)
condenar o réu à restituição dos valores efetivamente pagos pela autora a tal título
, acrescidos de correção monetária, pelo IPCA-E, desde o desembolso das quantias, e de juros de mora, segundo índices utilizados pela Fazenda P
ública Municipal na cobrança de seus créditos tributários, a partir do trânsito em julgado, e iv) determinar ao ente federado se abstenha de realizar novos lançamentos e exações e de negar certidão negativa de débitos tributários à requerente. Por fim,
impor ao requerido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida, outrossim, ao pagamento de custas processuais.” -
[grifos não originais]

De acordo com a devolutividade da matéria restrita ao âmbito do recurso voluntário (ou mesmo da Remessa Necessária) e, ainda, pela impossibilidade de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios por implicar
reformatio in pejus,
vê-se que a parcela condenatória imposta ao ente público restringe-se à devolução dos valores pagos a título de ITBI, pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Destaca-se, pois, que não foi interposto recurso pela parte Autora, seja ele principal ou adesivo, o que impede a interpretação do referido capítulo na forma sugerida nas contrarrazões recursais.

Nesse contexto, penso que a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o específico montante condenatório não configura sobremaneira quantia exorbitante passível da redução pretendida.

Ao contrário! A fixação do referido percentual atende aos critérios expressos no art. 85, §2º, do CPC, motivo pelo qual há que ser mantido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre a condenação (restituição dos valores pagos pelo Autor), pelo trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)